Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710400-22.2021.8.07.0003 APELANTE: JUCIVALDO ASSIS MOTA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto ao pedido de nulidade da cláusula de capitalização diária de juros, uma vez que não foi formulado perante o Juízo a quo. Verifica-se, ainda, a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC), uma vez que não houve o julgamento liminar de improcedência nos termos do art. 332 do CPC e foi oportunizada a produção de provas. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora